Tribunal: TJMT
Processo: 1014559-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014559-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KEVENNY FELIPE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 045.618.201-24 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CÁLCULO DE PENA – DETRAÇÃO E DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA DETRAÍDO APENAS “
DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA
” E MODIFICADA A “
DATA BASE PARA O DIA EM QUE O AGRAVADO FOI INSERIDO NO REGIME FECHADO APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS (1.04.2021)
” - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTOS DO TJMT E TJMG – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

“[...]
deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir da pena privativa de liberdade fixada na condenação, e após, sobre o resultado dessa operação, descontar o tempo de detração penal
” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – Parecer nº 009850-001/2022).

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada
” (TJMT, AGEXPE N.U 1015859-90.2022.8.11.0000).

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

“[...] sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
(TJMT, AgExPe N.U 1026619-69.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014559-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): KEVENNY FELIPE PINHEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000510-06.2019.8.11.0042), que determinou a detração do tempo de prisão preventiva e manteve a data da última prisão como marco inicial para o cálculo de benefícios penais, decorrente de condenações do reeducando do
KEVENNY FELIPE PINHEIRO DA SILVA por
roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas, a pena unificada em 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias

de reclusão – art. 157, §2º, I e II, todos do CP

- (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) “
o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação
” e não da fração relativa à “
progressão de regime
”; 2) “
uma vez unificada a pena, não há sentido na manutenção do marco inicial para a concessão de futuros benefícios da execução
”, razão pela qual o dia do cumprimento do mandado de prisão decorrente da unificação da pena [1º.4.2021] deveria ser a data-base para a concessão de benefícios.

Pede provimento para que “
o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida
”, com alteração da “
data base para o dia em que o Agravado foi inserido no regime fechado após a unificação das penas (1.04.2021)
” (ID 136370679).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 136370681).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 136370682).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO TEMPO DE DETRAÇÃO APÓS CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO SEM OBSERVAR O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. O PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA, INCIDINDO APÓS O CÁLCULO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, E NÃO SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA. 2. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE TENDO COMO MARCO INICIAL PARA NOVOS BENEFÍCIOS O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE. COM A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS, A DATA-BASE DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA DISCIPLINAR. PRECEDENTES DO STJ. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID

142845173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes -

art. 157, § 2º, I e II, do CP –, praticado na data de 15.12.2016, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 30.1.2019 (Ação Penal N.U 0037734-17.2016.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes -

art. 157, § 2º, I e II, do CP –, ocorrido em 4.4.2018, com sentença transitada em julgado em 3.9.2019 (Ação Penal N.U 0002534-90.2018.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT).

Em 11.9.2020, o Juízo da Execução Penal unificou as penas, fixou o regime prisional fechado “
em razão do quantum remanescente (10 anos, 04 meses e 23 dias de reclusão)
” e determinou a prisão do agravado (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 136370684 – fls. 2).

O mandado de prisão foi expedido em 22.3.2021 (ID 136370684 - fls. 13) e cumprido em 1º.4.2021 (ID 136370684 - fls. 15).

Em 25.4.2021, a Defesa do agravado requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena, com detração do tempo de prisão preventiva da fração necessária para a progressão de regime e fixação da data da última prisão como data-base (ID 136370684 – fls. 27/33).

O órgão ministerial manifestou-se favoravelmente “
quanto a alteração da data base”
(ID 136370684 - fls. 37).

Em 6.8.2021, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“[...]A questão trazida à baila gira em torno da intenção defensiva em considerar como detração os dois lapsos temporal em que o recuperando permaneceu preso preventivamente.

Sobre o tema, o Código Penal assim dispõe: [...]

In casu,o campo dos “eventos” apresenta certeiramente os períodos de 15/12/2016 a 21/04/2017 e 04/04/2018 a 06/08/2019 como prisão preventiva.

Sucede que tal lapso não se encontra descontado da atual fração de pena em cumprimento.

Logo, o predito memorial merece retificação.

D’outra banda, em relação à alteração da data-base cadastrada no memorial de pena, razão não assiste às partes quanto a necessidade de retificação.

Ocorre que o apenado encontrava-se em cumprimento do regime semiaberto quando sobreveio a segunda condenação e, de consequência, proferida decisão de unificação e soma.

Nesse transcurso temporal, inexiste notícia de reconhecimento da prática de falta e/ou fuga do apenado. Friso, a prisão foi decretada exclusivamente para inserção do penitente no regime fechado.

É sabido que a mera unificação das penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, com exceção de eventual reconhecimento de fuga e/ou prática de falta de grave, o que não se aplica ao caso em tela.

Assim, não há que se falar em retificação da data-base, devendo, pois, ser utilizado como marco inicial para concessão de novos benefícios o dia da última inserção do apenado no regime semiaberto.

Desse modo, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva para DETERMINAR a retificação do cálculo de pena, a fim de incluir como detração os períodos de prisão preventiva. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 136370684 – fls. 83/84)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal determinou a detração do período de prisão preventiva [15.12.2016 a 21.4.2017 e 4.4.2018 a 6.8.2019] sobre a fração necessária à progressão de regime e manteve como data-base [para progressão de regime] o dia da
última prisão
, qual seja o dia 16.9.2020.

Com efeito, “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Portanto, “[...]
deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir da pena privativa de liberdade fixada na condenação, e após, sobre o resultado dessa operação, descontar o tempo de detração penal
”, conforme bem pontuado pela i. PJG (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – Parecer nº 009850-001/2022 – ID 142845173).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada
.” (AGEXPE N.U 1015859-90.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 14.9.2022)

Em sua vez, a LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a unificação das penas ou “
a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar
” (REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”
(TJMT, AgExPe N.U 1026619-69.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.5.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022